Tribunal: TJDFT
Processo: 0031636-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0031636-34.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VITORIA AROSTEGUY DE CARVALHO SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA MARIA AROSTEGUY DE CARVALHO D E S P A C H O O e. Des. Presidente desta Corte de Justiça determinou o retornos dos autos a esta Segunda Turma Cível à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC e do decidido pelo STF (RE 566.471 – Tema 6). Preliminarmente, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de quinze dias. Após, ouça-se a e. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator